Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020212-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (AGRAVANTE), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ADRIANA LUISA MAZZONETTO - CPF: 940.136.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO - CPF: 580.557.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA RODRIGUES RICK - CPF: 009.557.901-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA RICK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020212-76.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – SUSPENSÃO DE ATOS A SEREM PRATICADOS PELA INVENTARIANTE QUE POSSAM TRAZER PREJUÍZO AO ESPÓLIO – LIMITAÇÃO AOS ATOS DE DISPOSIÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A administração dos bens do espólio constitui uma das obrigações inerentes às funções da inventariante. A suspensão dos atos a serem praticados pela inventariante deve limitar-se aos atos de disposição do patrimônio, de sorte a manter a sua condição de inventariante até que outro, se o caso, venha a substituí-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020212-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS

AGRAVADO: MOHAMAD KHALIL ZAHER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ana Amelia de Souza Medeiros
, de decisão que na Ação de Remoção de Inventariante ajuizada por
Mohamad Khalil Zaher
, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os atos a serem praticados pela inventariante, ora agravante.

Explica que em fevereiro de 2010, foi nomeada inventariante do espólio deixado por Cláudio Renato Rick nos autos da Ação de Inventário n. 00015-09.20.2009.8.11.0017.

Aduz que exerce o encargo de forma hígida, em cumprimento as decisões judiciais, dentro dos prazos.

Complementa que o agravado ingressou nos autos da Ação de Inventário, na qualidade de cessionário dos direitos hereditários pertencentes aos herdeiros, Claudio Alberto, Rick, Cristiano Rick, Carolina Rick, Tiago Antonio Rorig, Mateus Inacio Rorig, Gustavo Antonio Rorig, estes três últimos herdeiros de Nilena Rick Rorig, em relação ao imóvel rural com matrícula n. 5.171 do CRI de São Felix do Araguaia, denominado Fazenda Suely.

Destaca que em 14/04/2011, juntou aos autos instrumento de cessão de direitos hereditários da fração ideal pertencente a ela e seus dois filhos, em favor de Luiz Carlos Alves do Amaral, requerendo a expedição de alvará de autorização de venda do imóvel, o que teve parecer favorável do Ministério Público.

Diz, contudo, que o agravado apresentou manifestação, na qual postulou pela declaração da inexistência de comprovação da união estável com o de cujus, bem assim que fosse indeferido o pedido de participação na partilha.

Informa que referido imóvel é objeto de ação de rescisão de contrato em fase de cumprimento de sentença, na qual se encontra deferida a reintegração de posse em favor do espólio.

Alega, assim, que a decisão agravada suspende os atos praticados pela agravante, não apenas no curso da ação de cumprimento de sentença, mas quaisquer outros atos, uma vez que a eventual procedência da ação terá efeitos nos atos que venha a desempenhar no momento.

Assevera que a pretensão do agravado não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses que autorizam a sua remoção do encargo. Alerta que em decorrência dos efeitos da decisão recorrida, o Juízo determinou a suspensão da emissão do mandado de reintegração de posse.

Realça que o efetivo cumprimento da reintegração de posse é medida que visa concretamente beneficiar o espólio. Questiona a quem realmente aproveita a suspensão da reintegração de posse.

Sustenta que o incidente de remoção de inventariante é inepto e carece de interesse processual, porque não se enquadra em qualquer das hipóteses legais.

Requer em antecipação de tutela a revogação da decisão que suspendeu os poderes inerentes a inventariante, de modo a autorizar a prática de todos os atos relativos à representação do espólio, com a comunicação da decisão nos autos do cumprimento de sentença para autorizar a imediata reintegração da posse do imóvel ao espólio. No mérito, postula pelo provimento do recurso para extinguir, sem resolução de mérito, o incidente de remoção de inventariante.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id 147082190)

Contraminuta (id. 150194167). Sustenta que o inventário tramita há mais de 13 anos e que a inventariante, ora agravante, tenta dilapidar o patrimônio do espólio por meio de cessão nula a terceiros, vez que não detém qualquer direito sobre o imóvel rural. Alerta que não há comprovação de sua relação marital com o de cujus, bem assim que o imóvel se encontra gravado com cláusula de incomunicabilidade e o bem foi recebido por herança/testamento antes da suposta união marital da inventariante com o de cujus. Diz, ainda, que a revogação do mandato conferido ao advogado anterior sem qualquer aquiescência dos cessionários pode causar graves prejuízos a eles e ao espólio. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020212-76.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Remoção de Inventariante ajuizada por Mohamad Khalil Zaher, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os
“atos que serão prejudicados com a possível remoção da requerida como inventariante”
.

Trata-se de incidente processual de Remoção de Inventariante ajuizada por Mohamad Khalil Zaher em desfavor de Ana Amélia de Souza Medeiros.

Ao que consta, o requerente, ora agravado, se habilitou nos autos do inventário em razão de cessão de direitos celebrada com alguns dos herdeiros de Cláudio Renato Rick, na proporção de 4/6 do imóvel denominado Fazenda Suely, com 1.442,1460 hectares, matrícula n. 5171 do CRI de São Félix do Araguaia.

De acordo com o requerente agravado, a inventariante, Ana Amélia, ora agravante, não teria direito na participação da partilha do referido imóvel rural, seja porque não há decisão sobre a suposta união estável com o falecido, seja porque a área rural teria sido recebida pelo
de cujus
por meio de herança/testamento, com cláusula expressa de incomunicabilidade.

Nesse contexto, noticiou que a inventariante vem dispondo de direito que não lhe pertence, ao ceder sua cota parte a terceiro, bem como protela atos a serem cumpridos no inventário, de modo a dificultar sua finalização, e ainda, que foi surpreendido pela revogação do mandato conferido ao Dr. Marcelo Barros no processo em que o espólio litiga contra Wander Carlos de Souza, cujas despesas estão sendo arcadas, em sua maioria, pelos cessionários.

Postulou, assim, em sede liminar, pela remoção da requerida como inventariante, com sua nomeação para o encargo, a fim de evitar atos prejudiciais, ou a suspensão de todos os atos praticados (a serem) pela inventariante, informando-se tal decisão nos processos em que se discute a posse da Fazenda Suely.

O pedido liminar de remoção da inventariante foi indeferido, contudo, o Magistrado determinou
“a suspensão tão somente dos atos que serão prejudicados com a possível remoção da requerida como inventariante”
.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada na inicial, seja de remoção, seja da suspensão dos atos praticados pela inventariante.

Com efeito, necessário registrar que acerca do pedido liminar de remoção da inventariante, o Juízo postergou a análise para após a vinda da contestação.

Por seu turno, o pedido de extinção da ação de remoção de inventariante deve por primeiro passar pelo exame do Juízo, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Na hipótese, verifica-se que o inventário foi instaurado pelo filho do
de cujus
, menor de idade, sendo sua genitora, ora agravante, nomeada para o encargo de inventariante.

Conquanto a suspeita acerca da união estável entre o
de cujus
e a inventariante, bem assim sobre o direito de parte da herança, é certo que a administração dos bens do espólio constitui uma das obrigações inerentes às funções da inventariante, dentre os quais, o cumprimento de sentença para a reintegração de posse formulado no bojo da Ação de Rescisão Contratual n. 0000431-59.2007.8.11.0017.

Neste caso, por agora, não se pode afastar da inventariante os atos inerentes a sua função, em especial aqueles de conservação de direitos do espólio.

Sob tal ótica,
a suspensão dos atos a serem praticados pela inventariante deve limitar-se aos atos de disposição do patrimônio
, de sorte a manter a sua condição de inventariante até que outro, se o caso, venha a substituí-la.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para determinar a suspensão dos atos a serem praticados pela inventariante, limitados aos atos de disposição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022